Tribunal: STJ
Processo: 0008058-48.2020.8.08.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3153059 - ES(2026/0017088-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: J G R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA
DA
.
ANÁLISE
DO
MÉRITO.
SÚMULA
N.
182/STJ
IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS
DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
CORPUS
NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em
razão da falta de impugnação específica dos fundamentos da
inadmissibilidade do recurso especial, notadamente os óbices das
Súmulas
e
Nas razões do agravo regimental, a parte
7/STJ
83/STJ.
agravante não apresentou enfrentamento efetivo, concreto e
pormenorizado desses fundamentos, o que atrai a incidência do
enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.
2. A alegação de mínima ofensividade da conduta, restituição dos bens
e aplicação do princípio da insignificância não supre o óbice de
dialeticidade, pois o agravo regimental deve confrontar os fundamentos
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, e não
reabrir discussão de mérito.
3. É descabido pleito de concessão de
de ofício para
habeas corpus
contornar vícios formais do recurso próprio, porquanto a atuação de
ofício pressupõe a detecção, pelo órgão julgador, de ilegalidade
flagrante ao direito de locomoção, o que não se verificou no caso.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56573592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 76ee460d-f4a3-403e-bc5f-ee20411a859c

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 76ee460d-f4a3-403e-bc5f-ee20411a859c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3153059 - ES(2026/0017088-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: J G R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA
DA
.
ANÁLISE
DO
MÉRITO.
SÚMULA
N.
182/STJ
IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS
DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
CORPUS
NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em
razão da falta de impugnação específica dos fundamentos da
inadmissibilidade do recurso especial, notadamente os óbices das
Súmulas
e
Nas razões do agravo regimental, a parte
7/STJ
83/STJ.
agravante não apresentou enfrentamento efetivo, concreto e
pormenorizado desses fundamentos, o que atrai a incidência do
enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.
2. A alegação de mínima ofensividade da conduta, restituição dos bens
e aplicação do princípio da insignificância não supre o óbice de
dialeticidade, pois o agravo regimental deve confrontar os fundamentos
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, e não
reabrir discussão de mérito.
3. É descabido pleito de concessão de
de ofício para
habeas corpus
contornar vícios formais do recurso próprio, porquanto a atuação de
ofício pressupõe a detecção, pelo órgão julgador, de ilegalidade
flagrante ao direito de locomoção, o que não se verificou no caso.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J. G. R contra decisão do
Ministro Presidente HERMAN BENJAMIN que não conheceu do agravo em recurso
especial
), em virtude do óbice da
.
(AREsp n. 3.153.059/ES
Súmula n. 182/STJ
Extrai-se dos autos que o agravante foi denunciado pela prática do crime
previsto no
, do Código Penal, consistente na subtração de 16 desodorantes
art. 155, caput
das marcas Dove e Rexona, avaliados em R$ 244,80. Sobreveio sentença condenatória,
Documento eletrônico VDA56573983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:06
Código de Controle do Documento: 15475ea6-fbe1-429a-a219-016bbfe6b9ea

em
fixando a pena em 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial
14/11/2023,
semiaberto, além de 12 dias-multa, e a apelação defensiva foi desprovida (e-STJ fls.

2/3,
e
; e-STJ fl. 335).
159/162
223/254
Na origem, foi interposto recurso especial alegando violação dos arts. 155,
caput, do Código Penal e 386, III, do Código de Processo Penal, para aplicação do
princípio da insignificância; e dos arts. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, por indevida
fixação do regime inicial semiaberto. Houve contrarrazões, e o Tribunal de origem
inadmitiu o recurso especial com fundamento nas Súmulas 7 e
o que ensejou a
83/STJ,
interposição de agravo em recurso especial, posteriormente contraminutado (e-STJ fls.

e
; e-STJ fl. 335).
259/267, 270/274, 275/279, 280/286
288/293
O agravo em recurso especial não foi conhecido pela decisão agravada, por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da inadmissão do recurso
especial, nos termos do
III, do CPC, do
parágrafo único, I, do RISTJ, e
art. 932,
art. 253,
da
(e-STJ fls.
).
Súmula 182/STJ
298/299
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
) a defesa sustenta
307/318
que o agravo em recurso especial enfrentou especificamente a aplicação das Súmulas
e
com capítulos voltados ao tema. Aduz que a exigência formal de
7/STJ
83/STJ,
impugnação adequada não deve impedir a correção de grave injustiça, invocando
julgados sobre a aplicação do princípio da insignificância mesmo em contexto de
reincidência. Defende a mínima ofensividade da conduta, a ausência de violência ou
grave ameaça, o valor de R$ 244,80 e a restituição dos bens subtraídos, bem como a
possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, caso mantida a solução
processual.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão e, com
isso, conhecer e prover o recurso especial.
O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do agravo
regimental, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
profligada, à luz do
III, do
e da
(e-STJ fls.
).
art. 932,
CPC/2015
Súmula 182/STJ
334/336
É o relatório.
VOTO
É incabível o conhecimento do agravo regimental.
Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não conheceu do
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica de todos os
Documento eletrônico VDA56573983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:06
Código de Controle do Documento: 15475ea6-fbe1-429a-a219-016bbfe6b9ea

fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente quanto à
aplicação das Súmulas ns. 7 e
(e-STJ fls.
).
83/STJ
298/299
Não obstante, nas razões do agravo (e-STJ fls.
), a defesa limitou-se a
307/316
sustentar, em termos genéricos, que o agravo em recurso especial teria enfrentado os
óbices da
e da
, com referência a capítulos anteriores (e-
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ
STJ fls.
), sem demonstrar, concreta e pormenorizadamente, o desacerto de cada
282/285
um dos fundamentos utilizados na origem para inadmitir o recurso especial.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos.
Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à
inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a insistência no mérito da
controvérsia. Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n.
que
182/STJ,
assim dispõe: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.” A propósito, “PROCESSO
CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
.
ART. 544,
CPC/1973
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
[...] Embargos de
ART. 932.
divergência não providos.”
, relator Ministro João Otávio de
(EAREsp n. 746.775/PR
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
(e-STJ fls.
). No mesmo sentido, “PROCESSO PENAL. AGRAVO
30/11/2018)
298/299
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA n.
AGRAVO DESPROVIDO.”
182/STJ.
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.060.997/SC
julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
A alegação defensiva de mínima ofensividade da conduta, restituição dos bens
e possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, além da citação de julgados
de mérito, não supre o óbice de dialeticidade.
O agravo regimental deve confrontar os fundamentos da decisão agravada que
não conheceu do agravo em recurso especial, e não reabrir discussão de mérito do
recurso especial, sob pena de inadmissibilidade, à luz do
III, do
e do
art. 932,
CPC/2015
parágrafo único, I, do RISTJ (e-STJ fls.
). Também por isso, alinha-se o
art. 253,
298/299
parecer ministerial pelo não conhecimento (e-STJ fls.
).
334/336
Quanto ao pleito de concessão de
de ofício, “[a] concessão de
habeas corpus
de ofício não pode ser utilizada como forma de burlar os requisitos do
habeas corpus
recurso próprio, devendo partir da iniciativa do órgão julgador quando detectada
Documento eletrônico VDA56573983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:06
Código de Controle do Documento: 15475ea6-fbe1-429a-a219-016bbfe6b9ea

ilegalidade flagrante” (EDcl no AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.608.923/SP
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
. Ou seja,
26/11/2024,
3/12/2024)
“[é] descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar
burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o deferimento daquele ocorre por
iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade
flagrante ao direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas na
interposição do recurso, para que sejam apreciadas alegações trazidas a destempo”
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
947.539/SP,
julgado em
DJe de
. No caso concreto, não se identifica
30/10/2024,
6/11/2024)
ilegalidade flagrante apta a autorizar atuação de ofício.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Antes da inclusão em pauta, à Coordenadoria da Quinta Turma para que
certifique acerca da abreviatura do nome das partes nos sistemas integrados desta Corte
Superior, pois o processo tramita sob "
".
Segredo de Justiça
Documento eletrônico VDA56573983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:06
Código de Controle do Documento: 15475ea6-fbe1-429a-a219-016bbfe6b9ea

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0017088-9
AREsp 3.153.059 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00080584820208080048 0008058482020880048 20200011500591
80584820208080048 8058482020880048
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J G R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J G R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155461854113380@
2026/0017088-9 - AREsp 3153059 Petição : 2026/0019240-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:22:33
Código de Controle do Documento: 82FAC6D8-145E-4AC3-B7E0-208554AAEF89